Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE DA CLÁUSULA.
1. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação do consumidor.
2. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento.
3. É irrelevante averiguar se a eventual utilização da Tabela Price ensejou capitalização mensal de juros, uma vez que a referida prática é permitida pelo ordenamento jurídico. Logo, não há óbice à utilização nos contratos bancários do sistema francês de amortização da Tabela Price, pelo qual se definem previamente as parcelas mensais.
4. Negou-se provimento ao apelo.